Tribunal: TJMT
Processo: 1026689-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RAI.N.o 1026689-86.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca Vera, que nos auto n.o 0000015-49.2015.8.11.0102 – Código 104204 – indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal pelo INFOJUD.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que ajuizou em desfavor dos Agravados “ação de cobrança”, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, em razão de inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n.o 481.400.641.
Que foram realizadas pesquisas junto ao Cartório de Registro de Imóveis local e ao BACENJUD e RENAJUD tendo restado infrutíferas para satisfação do débito exequendo.
Assevera que as últimas pesquisas de bens em nome dos Agravados haviam sido realizadas há considerado tempo, razão pela qual requereu a renovação das consultas aos Sistemas informatizados à disposição do juízo.
No entanto que o juízo “a quo”, sob o fundamento de que não restou comprovado que o Agravante tenha diligenciado no sentido de obter extrajudicialmente as informações de que necessita sobre o devedor indeferiu o pedido.
Defende que a decisão se mostra equivocada ante as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil.
Aduz que a utilização do sistema INFOJUD atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e a economia processual.
Discorres sobre a concessão do efeito suspensivo e ativo.
Requer o recebimento do presente recurso, seja concedido o efeito suspensivo ativo, que seja suspensa a decisão recorrida, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa por nova decisão, deferindo a consulta ao sistema INFOJUD.
Ao final, seja reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a localizar bens em nome dos Agravados.
É o relatório.
DECIDO.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, e art. 995 ddo Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Malgrado a relevância das alegações do agravante, há que se observar a irreversibilidade do pedido, de modo que, necessário, primeiro, a oportunização de manifestação da parte contrária.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator